Tribunal: TJBA
Processo: 8079984-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079984-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA MENDONCA DE SOUSA PENELUC

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: EAS PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA SILVA FONTES, PAULA DE MELO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO LIMINAR. ATRASO NA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA INDEVIDA. PERDAS E DANOS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
DIREITO À MORADIA NÃO PREVALECE SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo, confirmando liminar, decretando a desocupação do imóvel e condenando a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação válida da decisão liminar; (ii) estabelecer se era necessária notificação premonitória para o ajuizamento da ação de despejo; (iii) determinar se é devida a condenação por perdas e danos pelo atraso na desocupação do imóvel; (iv) verificar se há bis in idem e se o direito à moradia afasta a responsabilidade da locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação da decisão liminar com o nome dos advogados constituídos supre a exigência do art. 272 do CPC, sendo válida a intimação realizada pelo órgão oficial.

4. A manifestação posterior da parte nos autos demonstra ciência inequívoca da decisão liminar, afastando qualquer alegação de prejuízo ou nulidade processual.

5. Nos contratos de locação por prazo determinado, a retomada do imóvel ao término do prazo independe de notificação prévia, conforme art. 46 da Lei nº 8.245/91.

6. O atraso de 35 dias na desocupação do imóvel após ordem judicial configura permanência indevida e ato ilícito, gerando prejuízo
ao locador.

7. A indenização por perdas e danos possui fundamento autônomo no descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a cobrança de aluguéis, afastando o alegado bis in idem.

8. O direito fundamental à moradia e o princípio da boa-fé objetiva não autorizam a ocupação gratuita do imóvel, nem se sobrepõem ao direito de propriedade em contexto de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272 e 85, §§2º e 11; Lei nº 8.245/91, arts. 6º e 46; CC, art. 927; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.457608-6/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 28.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8079984-39.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANA CAROLINA MENDONÇA DE SOUSA PENELUC,

sendo
Apelada
EAS PATRIMONIAL LTDA
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.